Tribunal: TJMT
Processo: 0000383-41.2016.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000383-41.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RICARDO KONANZ BECKER - CPF: 016.523.331-18 (APELANTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - RICARDO KONANZ BECKER

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – NÃO VERIFICADA – OFICIAL DE JUSTIÇA QUE CERTIFICOU QUE O RÉU RECUSOU O RECEBIMENTO DO MANDADO – FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA –PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA – ADVOGADO PRESENTE EM AUDIÊNCIA – FALTA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO – PRELIMINAR REJEITADA – 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – VALIDADE – 3. REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPOSSIBILIDADE – PENA PROPORCIONAL E OBEDECIDOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 4. PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – 5. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PENA FIXADA DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO AFASTA SUA INCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em reconhecimento da nulidade da instrução do feito, sob o fundamento de que a revelia do acusado teria sido equivocadamente decretada, pois ausente assinatura no mandado de intimação do réu, o qual recusou dar recebimento. A certidão do oficial de justiça é dotada de fé pública, revestindo-se de presunção legal de veracidade, podendo ser desconstituída por prova robusta, em sentido contrário.
In casu,
o apelante não se desincumbiu de desconstituir a presunção que sustenta em seu favor da certidão do oficial, uma vez que se limitou a afirmar que o ato não teria ocorrido.

2. Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas seguras no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório.

3. Não merece retoque a pena-base quando a mesma se mostra justa e proporcional.

4. Mesmo que seja o réu beneficiário da assistência gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos dos artigos 804 do CPP e 12 da Lei n. 1.060/50, porquanto, o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

5.

Não há se falar em diminuição ou afastamento das penas de multa, quando, observado na operação bifásica de que trata o Enunciado Orientativo n.o 33 da Jurisprudência Uniformizada da TCCR/TJMT, bem como, a qual decorre de imperativo legal e detém natureza cumulativa, de modo que a análise quanto à eventual impossibilidade de adimplência incumbe ao juízo da execução penal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - RICARDO KONANZ BECKER

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Ricardo Konanz Becker
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 0000383-41.2016.8.11.0064, Código 638564, pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Campo Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no
art.
306 da Lei no 9.503/97
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção,
a ser cumprida em regime
aberto
, substituída por pena restritiva de direito (prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas), além da suspensão da habilitação para dirigir veículos pelo prazo de 02 (dois) meses (Id. 100331520).

Inconformada, a defesa suscita,
em preliminar
,
a nulidade processual absoluta da sentença
e
da audiência de instrução, nos termos do artigo 564, inciso IV sob pena de violação a este artigo, bem como artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF/88
, determinando a intimação do acusado para nova audiência de instrução e julgamento

(Id. 100331524).

No
mérito
, requer
a absolvição
do apelante nos termos do art. 386, VII, do CPP por entender que não restou comprovado que o apelante estava embriagado. Pugna, ainda, a revisão da dosimetria da pena, para que a pena-base seja aplicada no mínimo legal. Por fim, requer, exclusão da condenação em custas processuais haja vista que restou demonstrado que não tendo condições de suportar ao pagamento das custas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante (Id. 100331537).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 101728461).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de sessão virtual.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - RICARDO KONANZ BECKER

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, pugna a defesa preliminarmente a nulidade processual absoluta da sentença e da audiência de instrução, e requer seja determinando a intimação do acusado para nova audiência de instrução e julgamento
.
No mérito, requer a absolvição do apelante nos termos do art. 386, VII, do CPP por entender que não restou comprovado que o apelante estava embriagado. Pugna, ainda, a revisão da dosimetria da pena, para que a pena-base seja aplicada no mínimo legal. E, por fim, requer a exclusão da condenação em custas processuais haja vista que restou demonstrado que não tendo condições de suportar ao pagamento das custas.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 100331492 - Págs. 7-9),
verbis
:

(...) Segundo consta, aos 31/12/2015, por volta das 15h00, na via pública de nove Felinto Müller, região da Vila Iracy, nesta cidade e comarca, do denunciado RICARDO KONANZ BECKER foi flagrado conduzindo o veículo GM/S10, placa JZC-8133, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebidas alcoólicas.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima declinadas, o denunciado dirigiu seu veículo pondo em perigo a segurança alheia. Apurou-se que houve situação de vítima atingida por disparo de arma de fogo na avenida Felinto Müller e o local fora isolado pela PM para os necessários trabalhos da PJC e da POLITEC. Entretanto, no curso dos trabalhos, o denunciado, ao volante de sua caminhonete, acabou invadindo o local isolado e trafegou perigosamente em meio aos agentes públicos policiais que ali estava realizando o trabalho próprio de seu mister. Informam os autos que foi feito o acompanhamento tático do condutor da caminhonete e este desobedeceu a diversas ordens de parada, sendo detido apenas na avenida Ana Matos, na Vila Iracy. Ao abordarem o denunciado, os policiais perceberam que ele estava embriagado, pois tinha a fala alterada e os olhos vermelhos, exalava odor etílico no hálito e portava-se com agressividade, arrogância e exaltação, devendo ser ressaltado que ele recusou o teste de alcoolemia e contraprova de embriaguez (...)”.

Em razão de tais fatos o apelante foi denunciado, processado e, ao final, condenado à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção,
a ser cumprida em regime
aberto
, substituída por pena restritiva de direito (prestação de serviços à comunidade ou entidade pública), além da suspensão da habilitação para dirigir veículos, pela prática do delito previsto no art. 306 da Lei no 9.503/97.

Posto isso, passo a análise das insurgências recursais.

1.

Da preliminar de nulidade absoluta por falta de intimação do apelante.

A defesa suscita em preliminar
a nulidade absoluta da sentença pela ausência de intimação do acusado para a audiência de instrução
, afirmando que o apelante não estava na cidade de Rondonópolis/MT no dia do cumprimento do mandato, visto que o mesmo estaria trabalhando em Ponta Porã/MS, mas, a respeito da ausência da Comarca em que é processado não há ao menos evidência que estava em viagem a outro Estado da federação, na data em que em tese foi intimado e se recusou apor ciência no mandado (08/11/2020) e a audiência se realizou em 01/12/2020, se nesta data não se encontrava na comarca, não apresentou justificativa e da necessidade imprescindível da suposta viagem.

Verifica-se que houve a intimação para do apelante para o ato no endereço por ele indicado, a qual restou frutífera, nos termos da certidão de Id. 43044539 na qual a Oficial de Justiça consignou,
verbis
:

“Certifico para os devidos fins que dirigi-me ao endereço indicado no mandado e lá estando procedi com a intimação de Ricardo Konanz Becker
que após a leitura integral do mandado não exarou nota de recibo, mas aceitou a contrafé oferecida
.”

Cumpre esclarecer que o fato de não constar assinatura do réu no mandado de intimação da audiência de instrução não atinge a validade do ato. É inequívoco que o ato atingiu a sua finalidade, pelo teor da certidão do oficial de justiça, dotada de fé pública, que dá conta de que houve a efetiva intimação e a entrega de contrafé ao acusado.

Como é sabido, a certidão do oficial de justiça é dotada de fé pública, revestindo-se de presunção legal de veracidade, podendo ser desconstituída por prova robusta, em sentido contrário, dessa forma o apelante não se desincumbiu de desconstituir a presunção que sustenta em seu favor da certidão do oficial, uma vez que se limitou a afirmar que o ato não teria ocorrido.

No mesmo sentido, os documentos trazidos pela defesa não comprovam que no dia dos fatos o acusado não estaria na cidade de Rondonópolis, vez que não indica a sua localização nos documentos trazidos aos autos nas referidas datas.

Nesse contexto, verifica-se outrossim, que não houve qualquer prejuízo ao apelante, pelo que, em atenção ao disposto no art. 570 do Código de Processo Penal, não há que se falar em nulidade, vejamos:

“Art. 570. A falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de argui-la. O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou o adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito da parte.”

A propósito, é pacífica a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. (...). CITAÇÃO. RÉU QUE NÃO FOI FORMALMENTE CIENTIFICADO DA AÇÃO PENAL. COMPARECIMENTO PESSOAL E ESPONTÂNEO. OMISSÃO SUPERADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Ainda que o paciente não tenha sido formalmente citado, a própria Lei Processual Penal, no artigo 570, estabelece a possibilidade de regularização da falta ou nulidade do referido ato processual. 3. No caso em exame, tendo o acusado demonstrado ter total conhecimento da imputação que lhe foi feita na denúncia ao se manifestar espontaneamente nos autos, considera-se suprida a falta de sua citação, não se vislumbrando a existência de eiva a contaminar o processo. (...).”
(STJ - HC: 265839 BA 2013/0060508-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 13/05/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2014)

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU AO ATO DE INTERROGATÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2o, I, do CP. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO PARA COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. 1. Embora a citação do paciente não tenha ocorrido formalmente, porque não foi localizado, se ele compareceu espontaneamente ao interrogatório judicial, tendo sido nomeado para o referido ato defensor dativo, eventual nulidade encontra-se sanada nos termos do art. 570 do CPP. 2. Segundo entendimento pacificado da Terceira Seção desta Corte, a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, prescinde da apreensão da arma e do consequente exame pericial. 3. A lesividade da conduta pode ser comprovada por outros meios, como declarações das vítimas ou depoimentos de testemunhas. 4. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, portanto, reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 59 do Código Penal, é cabível a imposição de regime fechado ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3o, do mesmo Diploma Legal, ainda que se cuide de reprimenda inferior a 8 (oito) anos de reclusão. 5. Ordem denegada.”
(STJ - HC: 152829 SP 2009/0218849-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/08/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2012).

De qualquer modo, é inadmissível a decretação de nulidade quando não há prova nos autos de que tenha resultado efetivo prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal) ou de que tenha influído na apuração da verdade ou na decisão da causa (art. 566 do Código de Processo Penal).

Da mesma forma, a defesa do acusado estava presente na audiência de instrução sendo que não impugnou o ato, e consequentemente foi decretada a revelia do apelante. Portanto, se o acusado não traz justificativa plausível para sua falta ao interrogatório, nem a comprova, e seu causídico estando presente na referida audiência, não há que se falar em nulidade da sentença sob o argumento de que o réu não foi devidamente intimado.

Assim, a arguição de ausência de intimação válida não ensejou qualquer prejuízo processual, e aliado a isso ainda se encontra preclusa. Nessa linha, destaca-se entendimento expressado por esse e. Tribunal de Justiça:

“(...) As nulidades ocorridas durante a instrução processual deverão ser deduzidas na fase de alegações finais (CPP, art. 571, II), sob pena de preclusão que, aliado à ausência de prejuízo, em face da nomeação de defensor para o ato realizado, não evidencia o suscitado cerceamento de defesa.”
(Ap no 33838/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri 9.6.2015).

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida pela defesa.

2.

Do pleito absolutório.

O apelante pugna a sua absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta, com fulcro no artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de provas de efetiva alteração da capacidade psicomotora do acusado por ocasião dos fatos, pela ausência de potencialidade lesiva da conduta, e ainda, impugnando os depoimentos prestados pelos agentes públicos.

A
autoria
e
materialidade
do crime em comento são atestadas pelo boletim de ocorrência, (Id. 41984984 - pág. 25/27), auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora, (Id. 41984984 - pág. 28/29), termo de exibição e apreensão, (Id. 41984984 – pág. 14) – atestando que foi encontrado no veículo do réu uma garrafa de vinho que ainda continha bebida alcoólica –, além dos depoimentos prestados na fase inquisitória e em juízo.

No mesmo sentido, o acusado confessou a prática delitiva em sede policial, afirmando que na data dos fatos conduziu veículo automotor sob o efeito de álcool, afirmando ainda que havia ingerido 04 (quatro) latinhas de cerveja (Id. 100331492 - Pág. 27).

A testemunha
Edilson Avelino dos Santos
, policial militar que conduziu a ocorrência, foi uníssono ao ratificar em juízo que
o acusado passou em alta velocidade pelo bloqueio policial
, que iniciaram a perseguição e lograram êxito em realizar a detenção do réu, sendo que na ocasião ficou constatado sinais de que o réu estava embriagado.

Ressai clarividente que a prova oral do agente público que atuou no caso é uníssona e coerente a demonstrar que o apelante conduzia o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool. Nesse particular, deve-se ressaltar que o fato de as testemunhas de acusação serem agentes públicos, por si só, não constitui motivo para que suas declarações sejam inutilizadas ou recebidas com cautela, ressalvadas as hipóteses de evidente interesse particular do servidor na investigação, o que sequer se cogita no caso em tela.

Acerca do assunto, colhe-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça:

“(...) Se as provas convergem no sentido de mostrar que o réu dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, comprovadas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram seu estado de embriaguez, resta caracterizado o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. (...)”.
(TJMT: Ap. 64464/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julg. 06/11/2018, Publ. DJe 08/11/2018).

Vale registrar, de outro lado, que a conduta imputada ao réu, tipificada no artigo 306, da Lei no 9.503/97, é de mera conduta, de perigo abstrato e, por conseguinte, dispensa a demonstração de resultado naturalístico. Ou seja, o crime se configura apenas pela condução de veículo automotor em estado de embriaguez.

Portanto, ainda que não tenha sido realizado exames específicos na constatação da embriaguez, a prova testemunhal autoriza a condenação, porquanto com o advento da Lei 12.760/2012, passou-se a admitir a comprovação da embriaguez por outras vias diversas do exame de alcoolemia, conforme preleciona a norma do artigo 306, §2o, do CTB, que
“a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL [ART.306 CTB] – PLEITO DEFENSIVO COM PEDIDO ÚNICO CALCADO NA TESE ABSOLUTÓRIA DE AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA QUE RESSOAM DA HIGIDEZ FÁTICA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – COTEJO HARMÔNICO – PRECEDENTES STF/STJ – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECÍFICO PARA AFERIÇÃO DO TEOR DE ÁLCOOL NO SANGUE SE DE OUTRA FORMA SE PUDER COMPROVAR A EMBRIAGUEZ – ESTADO ETÍLICO EVIDENTE – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. “[...] O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça”. [...] [STJ, AgRg no AREsp 739.749/RS]. Se as provas convergem no sentido de mostrar que o recorrente dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência do álcool, comprovadas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram seu estado de embriaguez , resta caracterizado o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.[precedentes TJ/MT Ap 64464/2018]”
(N.U 0000827-32.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

Nessa toada, a Lei n.o 11.705/2008 suprimiu da norma penal incriminadora tipificada no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro a elementar referente à exposição
“a dano potencial a incolumidade de outrem”
, passando o crime de embriaguez ao volante a ser de perigo abstrato, sendo prescindível para a sua configuração a comprovação de lesão efetiva ou perigo concreto de lesão a terceiros, conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem. 2. Também é pacífico o entendimento neste Pretório no sentido de que o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ se aplica aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "c" quanto pela alínea "a" do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018)

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA, EM CONCURSO FORMAL, DOS CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS DEFENSIVAS, SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – REJEIÇÃO – RAZÕES APRESENTADAS A DESTEMPO CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 17 DA TCCR/TJMT – MÉRITO: 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS POR MEIO DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO, EM CONSONÂNCIA COM A CONFISSÃO DO ACUSADO QUANTO À INGESTÃO PRÉVIA DE BEBIDA ALCOÓLICA – FATO QUE SE SUBSOME AO NOVO TIPO PENAL, QUE POSSIBILITA A COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR QUALQUER MEIO DE PROVA, INCLUSIVE A TESTEMUNHAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. PLEITO SUBSEQUENTE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME DO ART. 303 DO CTB – ALEGADA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA – PRETENSÃO INVIABILIZADA DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO DE QUE A AÇÃO DO AGENTE SE DEU SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA (ART. 291, §1o, I, DO CTB) – APELO DESPROVIDO.

1.

A apresentação a destempo das razões de apelação constitui mera irregularidade, não caracterizando a intempestividade do recurso, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 17 da TCCR/TJMT; 2. Na hipótese, descabe cogitar a absolvição do apelante quanto ao crime de embriaguez ao volante, uma vez que a sua confissão quanto à ingestão prévia de bebidas alcoólicas, aliada aos depoimentos prestados em juízo pela vítima e pelas testemunhas do acidente, demonstram, à toda evidência, que ele conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que configura o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, valendo salientar, outrossim, que a Lei n.o 12.760/12 possibilitou a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por qualquer outro meio de prova em Direito admitido, inclusive prova testemunhal, tal como ocorre no caso em apreço. 3. Mantida a condenação do apelante pelo crime de embriaguez ao volante, torna-se prescindível a representação da vítima para início da ação penal quanto ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, porquanto evidenciado que o agente agiu sob influência de bebida alcoólica. Inteligência do art. 291, §1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro.”
(N.U 0001617-43.2014.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 16/07/2019).

Nesse contexto, do acervo produzido nos autos, resta indubitável a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, sendo incabível, portanto, a absolvição do réu por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, razão pela qual mantenho a condenação tal como proferida na sentença.

3.

Da pena-base.

No tocante a pena fixada, não vejo qualquer alteração a ser feita, já que estabelecidas de forma escorreita com argumentação idônea, atendendo os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e
individualização da pena
.

Ainda, vejo que ela foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente a prestação de serviços à comunidade.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado ao fato punível, devendo expor motivadamente as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

A par disso, não obstante a existência de certa discricionariedade, é imprescindível que o intérprete da lei, ao realizar a dosimetria da pena, deva obedecer e sopesar cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Na hipótese dos autos, consoante se infere da sentença colacionada, o douto sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do crime, valorou em desfavor do apelante as circunstâncias do crime, justificando a elevação da pena-base.

Para melhor análise da questão sub examine, necessária a transcrição parcial da decisão impugnada (Id. 100331520):

“(...) A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Deixo de apreciar os antecedentes e assim o faço em razão do princípio da presunção de inocência. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do réu. Os motivos são normais ao tipo.
As circunstâncias do crime são destacáveis, pois o acusado, na condução do veículo automotor, transpôs bloqueio policial e invadiu um local que estava isolado para perícia, trafegando perigosamente em meio aos agentes públicos que ali estavam trabalhando
, o que, apesar de não mais configurar a contravenção do art. 34 da LCP, revela situação que foge à normalidade,
assim majoro apena em 04 (quatro) meses
. O delito não deixou consequências. A vítima é o Estado e em nada contribuiu à conduta maléfica do agente. (...)”

Analisando a pena-base aplicada, verifica-se que o sentenciante negativou apenas a circunstância judicial das circunstâncias do crime.

Os elementos apresentados nos autos são mais que suficientes para confirmar a negativa das circunstâncias do crime, como bem apontado pelo sentenciante de primeiro grau, tendo em vista que o réu ignorou o local isolado pela polícia que realizava perícia, atravessando o cerco em alta velocidade, sendo nítido que a conduta praticada pelo apelante extrapola os elementos inerentes ao tipo penal em questão, e por esta razão o distanciamento do mínimo legal se mostra razoável e de acordo com os pressupostos de proporcionalidade e adequação da pena.

Assim, destacando que os princípios da proporcionalidade e razoabilidade foram devidamente observados na sentença recorrida, tem-se que a pena-base aplicada acima do mínimo legal se revela escorreita, eis que presente circunstância judicial desfavorável, devidamente analisada, não merecendo qualquer reparo a sentença guerreada nesse sentido.

4.

Da pena de multa.

É cediço que, para a fixação da pena de multa, faz-se necessário levar em conta as circunstâncias judiciais que orientam a determinação da pena-base (art. 59 do CP), além das agravantes, atenuantes, causas de aumento e causas de diminuição de pena, devendo, pois, esta espécie de pena ser exasperada, seguindo o critério trifásico (art. 68 do CP), na mesma proporcionalidade da sanção privativa de liberdade. Assim, se a reprimenda ambulatorial foi estabelecida no mínimo legal, o mesmo deve ocorrer com a pena pecuniária relativamente à quantidade de dias-multa.

Em seguida, o julgador deverá voltar-se à situação econômica do réu, sobretudo para fins de fixar o valor do dia-multa, em atenção ao piso e ao teto fixados no Código Penal e ao que dispõe o art. 60 do CP.

Nas lições de Guilherme de Souza Nucci:

“A individualização da pena pecuniária deve obedecer a um particular critério bifásico: a) firma-se, em primeiro lugar, o número de dias-multa (mínimo de 10 e máximo de 360), valendo-se do sistema trifásico previsto para as penas privativas de liberdade; b) estabelece-se, na sequência, o valor do dia-multa (piso de 1/30 do salário mínimo e teto de 5 vezes esse salário), conforme a situação econômica do réu. Avaliando, em maior profundidade a questão relativa à aplicação da pena pecuniária (conforme o nosso Individualização da pena, tópico 6.3.1.2.1), observamos que nada impede – ao contrário, recomenda – utilize o julgador o mesmo critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal para a concretização do número de dias-multa”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 7. ed. São Paulo: Editora Revista Tribunais,2011. p. 449).

Segundo entendimento consolidado da doutrina e jurisprudência pátria, a reprimenda pecuniária, quanto à fixação do número de dias-multa aplicáveis ao caso, deve observar os mesmos critérios da sanção corporal.

Observa-se que a pena privativa de multa foi fixada nos mesmos critérios aplicados na dosimetria da pena privativa de liberdade, dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, portanto, no caso dos autos, o número de dias-multa foi fixado de forma proporcional à pena privativa de liberdade estabelecida ao apelante, impondo-se asseverar, também, que o valor de cada dia-multa foi estabelecido no seu menor quantitativo, qual seja: de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Logo, reduzir ou afastar a quantia arbitrada pelo juízo sentenciante para a sanção de prestação pecuniária, sob o argumento exclusivo de que ele não pode arcar com o valor arbitrado, situação, aliás, que sequer foi provado neste processo, constitui, por óbvio, franca oposição à finalidade da pena, representada pelo binômio prevenção/repressão do crime.

Assim, tem-se que o valor da pena pecuniária fixado na sentença combatida, deve ser mantido, visto que foi estabelecido de acordo com os ditames legais aplicáveis à espécie, não merecendo, destarte, qualquer reparo ou supressão.

Nesse sentido tem se desenhado o entendimento dessa Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (...) 1.6. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA RECORRENTE – INVIABILIDADE – PENA DE MULTA QUE SE PROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA É MEDIDA PENAL DE NATUREZA SANCIONÁTORIA E POSSUI CARÁTER RESSOCIALIZADOR (...) 1.6. O pleito visando à redução da pena de prestação pecuniária, sob o pretexto exclusivo de que a recorrente não pode arcar com o valor arbitrado não pode ser deferido, porquanto vai ao desencontro da finalidade da pena, que possui natureza sancionatória e ressocializadora. (...)”.
(TJMT, Ap 137610/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 23/11/2016)

Assim, a suposta impossibilidade financeira do apelante não tem o condão de afastá-la, conforme premissa consolidada no c. STJ, segunda a qual
“trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador”
(STJ, HC no 298.188/RS – Relator: Min. Gurgel de Faria - 16.4.2015).

Dessa forma, mantenho a pena de multa.

5.

Das custas processuais.

Especificamente no que concerne ao requerimento de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é certo que a hipossuficiência financeira do sentenciado, ainda que procedente,
não impede a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Tal tratamento está disciplinado nos §§2.o e 3.o do art. 98 do Código de Processo Civil:

“(...) §2o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Deste modo, o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018).

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por
Ricardo Konanz Becker
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021